Tribunal: STF
Processo: HC 229985
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado, por Tatiana Silveira Marques e Rodrigo Piva Veronesi em favor de Guilherme de Paula Silva e Souza, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Joel Ilan Parcionik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar, nos autos do HC 834.910/MG (eDOC 1, pp. 28-30).



    Narra a inicial que o paciente foi condenado à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela suposta prática do crime de tráfico.



    Nesta Corte, a defesa reitera a alegação de que ele preenche os requisitos para a incidência do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, uma vez que a existência de processo penal em curso não seria fundamento idôneo para a denegação do benefício (p. 2). 



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante em comento.



    Solicitei informações às autoridades apontadas como coatoras (eDOC 4), as quais foram prestadas pelo magistrado de piso (eDOC 7) e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (eDOC 10).



    É o relatório.



    Decido.



    Reputo que a pretensão merece acolhimento. 



    O Juízo considerou como motivos para reconhecer a dedicação do paciente a atividades criminosas, a quantidade e variedade de drogas apreendidas com ele e corréu.



    Transcrevo o trecho pertinente da sentença condenatória:



    “No caso concreto, a diversidade (maconha e cocaína) e a grande quantidade de drogas (490g de cocaína. 670.40g de maconha- fls.111/116) revelam que os réus não se tratam de traficantes principiantes e indica que já possuem importante envolvimento com a criminalidade.



    Ademais juntamente com as drogas foram aprendidos 01 balança de precisão, um rolo de papel-alumínio, dinheiro, diversos pinos vazios utilizados para acondicionar cocaína e 03 aparelhos celulares. 



    O fato de ter balanças, pinos para acondicionar drogas, pinos vazios e rolo de papel-alumínio é indicativo de que havia grande volume de drogas e habitualidade. 



    Enfim, todas essas circunstâncias, indicam que os réus se dedicam a atividade criminosa e que não são pequenos traficantes, pois estes não acondicionam a droga e nem tem balança de precisão”. (eDOC 7, p. 11)



    Por sua vez, o Tribunal estadual manteve o afastamento da minorante e acrescentou na motivação a notícia de que o paciente seria conhecido por seu envolvimento no tráfico de entorpecentes e portador de maus antecedentes, nos seguintes termos:



    “E no presente caso, embora os réus não sejam reincidentes (CAC de fls. 200/207 e 356/357), verifico que há provas nos autos que demonstram que os apelantes se dedicavam a atividades criminosas. 



    Isso porque, os Policiais Militares ouvidos em Juiz enfáticos em relatar que os inculpados são conhecidos no meio pelo envolvimento com o tráfico de entorpecentes, havendo denúncias noticiando o comércio ilícito de drogas na região pelos apelados (Pje mídias). 



    Não bastasse, o acusado Guilherme possui condenação pelo crime de roubo majorado, caracterizadora de maus antecedentes conforme CAC de fls. 356/357. 



    Além disso, foi apreendida imensa quantidade de substância entorpecente de dupla variedade o que, a meu ver, não qualifica os acusados como traficantes ocasionais, impedindo, por consequência, a concessão do benefício”. (eDOC 1, p. 24 e eDOC 7, p. 42-43) (grifei)



    De início, ressalto que são requisitos para concessão da causa de diminuição de pena, segundo os termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuir bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas e (iv) não integrar organização criminosa. 



    Ele tem como finalidade distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como daquele que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Daí, para legitimar o afastamento do redutor, acredito essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de justificativa das decisões judiciais.



    Conforme assentado na doutrina: “A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena” (QUEIROZ, Paulo; LOPES, Marcus. Comentários à Lei de Drogas. 2016. p. 50). 



    Assim, o fato de o réu responder a inquéritos policiais ou processos criminais em andamento, por si só, não comprova o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa. Nesse sentido, assentou a Segunda Turma deste Supremo Tribunal: 



    “Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria e redutor por tráfico privilegiado. A existência de processos ou investigações em andamento, por si só, não é suficiente para afastar a minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, nos termos da jurisprudência da Segunda Turma. Agravo provido e ordem concedida”. (RHC 209.413 AgR, minha relatoria para o acórdão, Segunda Turma, DJe 25.4.2022, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. PROCEDIMENTOS E/OU PROCESSOS CRIMINAIS SEM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA PARA APLICAR A MINORANTE FUNDAMENTADAMENTE E RECALCULAR A DOSIMETRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em ‘investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação ao artigo 5°, inciso LIV (presunção de não culpabilidade), do texto constitucional’ (HC 151.431/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Precedentes. II - A escolha do patamar de diminuição da pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei de Drogas não prescinde de adequada fundamentação. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 144.309 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.11.2018, grifei)



    “Habeas corpus. 2. Tráfico de entorpecentes. Condenação. 3. Causa de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006. 4. Não aplicação da minorante em razão de sentença sem trânsito em julgado. 5. Paciente primário. 6. Ausência de provas de que integra organização criminosa ou se dedique à prática de crimes. 7. Decisão contrária à jurisprudência desta Corte. Constrangimento ilegal configurado. 7.1. O Pleno do STF, ao julgar o RE 591.054, com repercussão geral, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, firmou orientação no sentido de que a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena. 7.2. Para efeito de aumento da pena, somente podem ser valoradas como maus antecedentes decisões condenatórias irrecorríveis, sendo impossível considerar para tanto investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação ao artigo 5º, inciso LIV (presunção de não culpabilidade), do texto constitucional. 8. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Superação. 9. Ordem concedida parcialmente para que o Juízo proceda à nova dosimetria”. (HC 151.431/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.5.2018, grifei) 



    Nos termos assentados na doutrina: “(...) militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus da prova, nesse caso, é do Ministério Público (...)” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de Drogas anotada . 2009. p. 109). 



    Tecidas as considerações pertinentes, verifico que o paciente preenche os requisitos legais previstos no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, de forma que faz jus ao redutor. 



     Ante o exposto, nos termos do art. 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus para determinar que, mantendo-se a condenação e seus efeitos, seja refeita a dosimetria em relação ao paciente, com vistas a aplicar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, analisando possível ajuste do regime prisional, de modo motivado e em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente